Tribunal: TJDFT
Processo: 0720482-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720482-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA, BRUMALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: JOUBERT ARIEL PEREIRA MOSQUERA, ROBERTA FERNANDES BOMFIM Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Brumalia Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Rossi Residencial S.A. contra a decisão da 17a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelos exequentes, ora agravados (proc. no 0729233-65.2019.8.07.0001, ID no 64790992, págs. 1-5). Confira-se excerto da decisão recorrida: “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto por JOUBERT ARIEL PEREIRA e ROBERTA FERNANDES BOMFIM em face de ROSSI RESIDENCIAL S/A, CONX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e BRUMALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença oposta contra SÃO SEVERINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Iniciado o presente pedido de cumprimento de sentença, verificou-se que a ré deixou fluir "in albis" o prazo para efetuar o pagamento e oferecer impugnação (Num. 50046543). Decisões e documentos de Num. 50574636 a Num. 50574759 demonstram a realização de consultas aos sistemas Renajud, Infojud e Bacenjud, todas infrutíferas, diante da inexistência de ativos financeiros em contas bancárias e de bens penhoráveis. Diante disso, a parte exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada (Num. 52432562), em face de ROSSI RESIDENCIAL S/A, CONX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e BRUMALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. [...] Retirando-se a suscitada da sociedade em 15.02.2018, conforme alegado, incide no caso sob exame o dispositivo legal acima citado, e, isso aliado ao fato de que a suscitada integrava a sociedade à época do estabelecimento da relação jurídica entre as partes, implica em sua legitimidade para responder ao presente incidente, instaurado em 17.12.2019. Por tais razões, afasto a arguição de ilegitimidade, passando ao exame do mérito. Conforme se depreende da sentença (ID Num. 19079815) e documentos que instruem o presente pedido, a relação jurídica havida entre as partes é regida pelo CDC. Muito embora o afastamento da autonomia patrimonial da devedora seja uma medida excepcional, como se trata de relação de consumo, é suficiente para o deferimento que a personalidade jurídica seja um obstáculo à integral reparação do dano causado ao consumidor (CDC, 28, §5o). [...] Diante de tal quadro, e sem prejuízo dos atos já deflagrados, todos dirigidos legitimamente ao êxito da execução, força é convir que nada obsta a tentativa de satisfação mais célere do crédito exequendo do consumidor, legitimando, assim, a pretendida aplicação do art. 28, § 5o, da Lei n. 8.078/90, para o devido acesso aos bens dos titulares da empresa executada. Nesse descortino, impõe-se o acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora. [...] Como a defesa dos sócios se resume à alegação de que o exequente não demonstrou o abuso da personalidade jurídica, inexigível neste caso, e tendo em consideração que a personalidade jurídica tem sido óbice ao ressarcimento do credor, acolho o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada para permitir que o patrimônio dos sócios ROSSI RESIDENCIAL S/A, CONX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e BRUMALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA responda pela obrigação da executada neste processo. [...]” [grifo na transcrição] Em suas razões, as agravantes, em suma, defendem que o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica teria ocorrido de maneira equivocada, pois os agravados não esgotaram todas as possibilidades para receber o crédito das empresas executadas. Argumentam que não estariam preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 50 do Código Civil, uma vez que se trata de medida excepcional, pois deve ser preservada a autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Sustentam que não foi demonstrado o encerramento irregular das atividades empresariais, tampouco a ocorrência de confusão patrimonial ou de insolvência das pessoas jurídicas. Pleiteiam a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer que não estão preenchidos os requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica pleiteada pelos agravados. É o necessário. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, inciso I e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. O legislador conferiu à pessoa jurídica personalidade própria, de modo a permitir que atue de forma autônoma no campo negocial. Entretanto, devido a essa condição, por vezes os seus sócios podem valer-se da estrutura autônoma da pessoa jurídica para desviar a sua finalidade, cometer abusos e fraudes. Para coibir a ocorrência dessas práticas, sobreveio a Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica, cuja incidência exige o preenchimento de determinados critérios subjetivos e objetivos. No âmbito da legislação consumerista, a matéria está disciplinada no art. 28 do CDC, que adotou a teoria menor, pois a desconsideração depende tão somente que a personalidade jurídica seja obstáculo para a satisfação do direito do consumidor (§5o). A adoção de critérios mais brandos em relação ao Código Civil decorre justamente do protecionismo dado ao consumidor (art. 6o do CDC), parte hipossuficiente da relação jurídica. Por isso, a insolvência da pessoa jurídica é suficiente para flexibilizar a proteção conferida à sua personalidade. Como a matéria foi tratada no CDC, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser concedida inclusive de ofício pelo Juiz, por se tratar de matéria de ordem pública e de interesse social. Impende destacar que a legislação não distinguiu os sócios entre os causadores do dano para responsabilizá-los, de modo que o seu alcance é amplo. No caso, a responsabilidade do sócio que se retira da sociedade foi devidamente abordada na decisão recorrida, que também ponderou que a relação que originou o cumprimento de sentença é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Como consequência, para que a personalidade jurídica seja afastada, basta a demonstração de que os credores estão enfrentando obstáculos para obter a reparação dos danos que lhe foram causados, nos termos do art. 28, §5o do CDC, conforme anteriormente salientado. O cumprimento de sentença iniciou-se em 26/9/2019 e já foram realizadas diversas diligências com o intuito de satisfazer o crédito dos exequentes, a exemplo das consultas realizadas nos sistemas Bacenjud (ID no 50574755) e Renajud (ID no 50574759), além do pedido de inscrição do nome das devedoras no cadastro de inadimplentes (ID no 51182612), todas sem sucesso. Ademais, deve-se destacar que as executadas foram devidamente intimadas para que providenciassem o pagamento voluntário do débito ou apresentassem impugnação, mas os prazos transcorreram sem manifestação, o que evidencia descaso perante os credores (ID no 50046543). Sobre o tema, confiro precedente deste Tribunal: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORA. PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS. DÉBITO EXEQUENDO DECORRENTE DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE INSTAURADO. ART. 28, § 5o, DO CDC. TEORIA MENOR. PRESENTE PRESSUPOSTO LEGAL PARA DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3. Segundo entendimento adotado no âmbito do c. STJ, a referida teoria menor pode ser aplicada quando for comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput, do CDC, ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC (REsp n. 1735004/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 26/06/2018, Publicado no DJE: 28/06/2018). 4. Tratando-se de relação de consumo, não encontrados bens penhoráveis e reconhecido o obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados à consumidora, impõe-se a reforma da r. decisão para deferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada e alcançar o patrimônio dos sócios. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1257142, 07279709820198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" [grifado na transcrição] Por essas razões, nesta via de estrita delibação, cuja análise ocorre de maneira sumária e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado, pois a decisão recorrida considerou adequadamente o contexto fático às normas pertinentes que regulamentam a matéria. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.019, I e 995, parágrafo único, todos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se à 17a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oportunamente, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 2 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO